Tribunal: TJPA
Processo: 0000249-40.2006.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000249-40.2006.8.14.0077

APELANTE: DIOGO FIGUIREDO SERRAO, JORGE DINIZ PAIXAO, TIAGO SERRAO GONCALVES
ADVOGADO DATIVO: LUIZ DE SOUSA CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. RECURSO DA DEFESA.
DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento;

2.

A autoria está bem demonstrada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, não havendo que se falar em novo julgamento;

3.

Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim N.º
0000249-40.2006.8.14.0077

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAJÁS

APELANTES: DIOGO FIGUEIREDO SERRÃO, TIAGO SERRÃO GONÇALVES E JORGE DINIZ PAIXÃO

REPRESENTANTE: LUIZ CARNEIRO, OAB/PA 6.536

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta conjuntamente por
DIOGO FIGUEIREDO SERRÃO, JORGE DINIZ PAIXÃO e THIAGO SERRÃO GONÇALVES,
contra sentença prolatada na data de 23 de outubro de 2013, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou os recorrentes à
pena
de
11 (onze) anos de reclusão, 11 (onze) anos de reclusão e 10 (dez) aos de reclusão, respectivamente,
pela prática do delito tipificado no
artigo 121, §2°, IV do Código Penal (homicídio qualificado à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).

A denúncia foi recebida na data de 7 de abril de 2006.

A defesa apresentou seu recurso de apelação (29/10/2013), não apresentando razões.

Despacho determinando a intimação do apelante para apresentar as razões do recurso, porém, o prazo transcorreu
in albis
(14/01/2014).

O RMP apresentou contrarrazões (15/01/2014) pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Os autos foram encaminhados à esta instância, e o desembargador relator determinou nova intimação dos recorrentes para apresentarem as razões recursais (22/02/2017).

Retornando aos autos de origem, a secretaria expediu certidão informando que o prazo tinha transcorrido
in albis
sem que a defesa tenha apresentado razões recursais (3/10/2017).

Mesmo assim, essa relatoria despachou determinando nova intimação para apresentação de razões (10/10/2017).

A defesa apresentou suas razões recursais (17/01/2022) requerendo a revogação da r. sentença por ter sido o veredicto do Conselho de Sentença totalmente equivocado, oportunizando aos apelantes novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou (13/04/2022) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Os Apelantes a
rgumentam que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, pois segundo a Defesa não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório no que tange a autoria.

Adianto que razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete, Processo Penal, 17.ª ed.:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença”.
[grifei]

É decisão desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora, o que não ocorreu no caso dos autos.

Durante a Sessão Plenária, a depoente Maria Reis da Silva declarou que:

“Que acredita que a vítima levou um golpe no rosto com urn gargalo de garrafa; Que conhece de vista os acusados e que confirma que foram eles que agrediram a vítima; Que não acredita que a vítima provocou os acusados, uma vez que os acusados entraram na sede agredindo a vítima; Que os acusados chamavam a vítima de urubu e nego safado; Que ficou sabendo de uma desavensa entre os acusados e um senhor conhecido com “ICA”, que e prime da vítima; Que viu que os acusados diziam que iam tirar a forra na vítima; Que bater muito, bem como matar a vítima; Que a vítima estava sem chance de defesa; Que a vítima foi agredida de surpresa;”

Sueli Martins de Souza, em Plenário, declarou que:

“Que a informante estava na festa com a vítima, seu marido e mais um amigo, sendo que esse seu amigo logo foi embora; Que confirma que os acusados tentaram matar a vítima, seu marido; Que conhecia os acusados de vista; Que não sabe precisar o horário dos fatos, mas que era cedo da noite; Que a vitima foi tomada de surpresa; Que os acusados estavam armados com uma garrafa; Que não sabe dizer quem machucou o rosto da vítima; Que afirma que os três acusados estavam com garrafas na mão; Que afirma que os três acusados agrediram a vítima; Que afirma que os acusados disseram ‘vamos detonar com os otários’, indo para cima da vitima; Que nao sabe dizer o motive que levou os acusados a agredir a vitima; Que afirma que o acusado Diogo agrediu a pessoa conhecida como Gustavo, ficando este jogado no chão; Que confirma que todos os acusados bateram na cabeça da vitima e disseram que iam matar a vítima; Que afirma que a vítima não estava armada;”

E a própria vítima reconhece que foi agredida pelos apelantes. Conforme declarou no Conselho de Sentença:

Que confirma que após levar uma garrafada em seu rosto tentou correr, entretanto estava cegado pelo seu próprio sangue; Que confirma que os acusados enquanto estavam golpeando com o gargalo da garrafa diziam os seguintes; Mate esse urubu, nego safado; Que confirma que os acusados tentaram mata-lo; Que confirma que os acusados diziam: Mata, mata logo esse nego safado; Que os acusados nao conseguiram mata-lo, uma vez que houve a intervenção dos policiais militares, tendo inclusive prendido um dos acusados; Que confirma que o acusado Tiago foi preso no momentos dos fatos; Que foi o acusado Tiago que deu a primeira garrafada em seu rosto; Que sentia que os acusados estavam o furando; Que nao sabe dizer o porque que os acusados o atacaram; Que a pessoa conhecida como “lea” era uma pessoa de bem e nao sabe dizer se referida pessoa tinha algum desentendimento com o acusado; Que no momento dos fatos a vítima conseguiu correr ate a porta da sede; Que a vítima foi costurada no hospital, nao tendo sido operado;”

Assim, em que pese os Recorrentes negarem a autoria criminosa, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ se orienta no sentido de que: se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações diametralmente opostas da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/07/2024